Tribunal: STJ
Processo: 0014389-59.2016.4.02.5101
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2199123 - RJ(2025/0061646-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DOMINGOS JORGE FERNANDES
ADVOGADOS
: ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO
DA
CADEIA
COMPLETA
DE
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.
JUNTADA DE NOVO DOCUMENTO QUE NÃO CORRIGIU O VÍCIO:
INSTRUMENTO DE MANDATO SEM DATA.
. AGRAVO
SÚMULA 115/STJ
INTERNO DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/05/2026
13/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram
com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Impedido o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56730036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2026 14:14:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 74192684-d6f9-414b-bf7b-38ce76f3c080

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2199123 - RJ(2025/0061646-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DOMINGOS JORGE FERNANDES
ADVOGADOS
: ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO
DA
CADEIA
COMPLETA
DE
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.
JUNTADA DE NOVO DOCUMENTO QUE NÃO CORRIGIU O VÍCIO:
INSTRUMENTO DE MANDATO SEM DATA.
AGRAVO
SÚMULA 115/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno à decisão da Presidência que não conheceu
dos embargos de divergência, sob a seguinte fundamentação:

(...) Os Embargos não reúnem condições de serem processados. Mediante
análise dos autos, verifica-se que existe falha na representação processual
dos Embargos de Divergência. (...)
Porém, o Código de Processo Civil abre a possibilidade de regularização
posterior do vício de representação, nos termos do seu art. 76.
, foi percebido, nesta Corte, que ao subscritor dos
Diante dessa premissa
Embargos de Divergência, Dra. VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA,
não tinha procuração nos autos, razão pela qual houve a intimação da parte
embargante para que o referido vício fosse sanado (fl. 1323).
Apesar disso, mesmo tendo sido regularmente intimada para efetuar o
saneamento, não houve a devida regularização da representação
processual, pois o instrumento de mandato juntado à fl. 1.328 não pode
ser aceito. Veja-se que o referido documento não possui data.
A falha na representação não foi corrigida mesmo após a intimação da parte
embargante para regularizar a representação processual, nos termos do novo
(e-STJ Fl.1334) Códex Processual, razão pela qual incide, por
art. 76
analogia, o disposto na
:
Súmula n. 115/STJ, verbis “Na instância especial é
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”.
Documento eletrônico VDA56064897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:07
Código de Controle do Documento: 1ab5eb8f-274d-46af-aa64-2c592494628b

Em suas razões, o agravante articula com o princípio da instrumentalidade das
formas e requer a mitigação da jurisprudência do STJ.
Não houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
Sem razão o agravante.
É densa e pacífica a jurisprudência desta Casa no sentido de que a falha na
representação processual não corrigida, mesmo após a intimação para a sua regularização, nos
termos do
§ 2o, I, do CPC, impede o conhecimento do recurso. E este é o caso dos autos:
art. 76,
a parte, intimada para corrigir defeito na cadeia completa de representação, ainda assim juntou
instrumento de procuração sem data.
A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO DA PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR
DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA.
INSTRUMENTO DE MANDATO QUE CONFERE PODERES EM DATA
POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 115/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
A decisão agravada não conheceu dos embargos de divergência porque a
1.
parte recorrente não juntou instrumento de procuração
cadeia completa
e/ou
de substabelecimento, conferindo poderes ao advogado subscritor do recurso.
porque apresentou
2. Regularmente intimada, a parte não sanou o vício
instrumento de procuração com data posterior à da interposição dos embargos
de divergência.
3. É entendimento desta Corte Superior que "[...] a ausência da cadeia
completa de
impossibilita o conhecimento
procuração/substabelecimentos
do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ " (AgInt no
relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp 2.430.872/SP,
julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
17/5/2024)
.
4. Agravo interno a que se nega provimento
(AgInt nos EREsp n.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
2.104.530/PE,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
.
17/3/2026,
20/3/2026)
Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56064897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:07
Código de Controle do Documento: 1ab5eb8f-274d-46af-aa64-2c592494628b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.199.123 / RJ
Número Registro: 2025/0061646-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00095724920164025101
00143895920164025101
143895920164025101
201651010095724
95724920164025101
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : DOMINGOS JORGE FERNANDES
ADVOGADOS
: ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
EMBARGADO : UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DOMINGOS JORGE FERNANDES
Documento eletrônico VDA56706562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:45:49
Código de Controle do Documento: d60af86c-aa95-4066-b9b4-da966fd08c16

ADVOGADOS : ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria. Impedido o
Sr. Ministro Francisco Falcão.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:45:49
Código de Controle do Documento: d60af86c-aa95-4066-b9b4-da966fd08c16